Tribunal: TJSP
Processo: 1007959-19.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de financiamento – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a análise de eventuais abusividades na avença deve ficar limitada ao que está expressamente impugnado na exordial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de financiamento – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a análise de eventuais abusividades na avença deve ficar limitada ao que está expressamente impugnado na exordial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação prevista no Decreto no 22.626/33 – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Inexistência de qualquer pactuação sobre a eventual cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem" – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007959-19.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CLEBERSON NASCIMENTO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
2
VOTO 40254
APELAÇÃO N° 1007959-19.2020.8.26.0482
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
APELANTE
: CLEBERSON NASCIMENTO DE LIMA
APELADA
: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: PRESIDENTE PRUDENTE
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Ação revisional de financiamento Insurgência contra a
r. sentença que julgou improcedente a demanda

Inadmissibilidade
Hipótese em que a análise de
eventuais abusividades na avença deve ficar limitada ao
que está expressamente impugnado na exordial

Aplicação das regras do CDC Incontroversa existência
de relação jurídica entre as partes
Licitude da
capitalização de juros expressamente pactuada

Inexistência de abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação
prevista no Decreto no 22.626/33
Adoção das teses
fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no
1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ Inexistência de
qualquer pactuação sobre a eventual cobrança de
“Tarifa de Avaliação do Bem” Sentença mantida
Honorários
advocatícios
majorados

Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de financiamento” (fls.
01/23) julgada improcedente (fls. 102/115), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
3
A apelação é de CLEBERSON NASCIMENTO DE LIMA
(fls. 117/139).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que houve a correta atribuição do valor da
causa, conforme precedente jurisprudencial colacionado e a interpretação
das cláusulas contratuais, deve ser realizada em favor do consumidor, nos
termos do artigo 47 do CDC, especialmente por se tratar de contrato de
adesão.
Aduz que, nos termos do artigo 51, § 1o, incisos I a III,
do CDC, não pode ser admitida a abusividade de cláusula contratual que
extrapola os limites impostos pelo Banco Central, devendo ser reconhecida
a exorbitância na taxa de juros remuneratórios, bem como do Custo Efetivo
Total, ambos fixados em percentuais superiores a 5% (cinco por cento) ao
mês.
Afirma que, nos termos do artigo 4o do Decreto no
22.626/33, não pode ser admitida a cobrança de juros capitalizados,
conforme Súmula 121 do STF e considerando o princípio da boa-fé, previsto
no artigo 422 do CC, deve ser determinada a exclusão da referida cobrança.
Salienta que, também não pode ser admitida a cobrança
relativa a avaliação do bem e registro de contrato, que consiste na
transferência indevida de custo administrativo ao consumidor, além dos
respectivos serviços não terem sido especificados, em violação ao disposto
no artigo 6o, incisos III e IV, do CDC.
Diz o apelante que, diferente do que aduz a r. sentença,
comprovou o encerramento de suas atividades laborais e o pedido de
concessão do “Seguro-Desemprego”, com a consequente ativação do
“Seguro Prestamista”.
Sustenta que, sua palhinha de cálculos foi regularmente
elaborada, demonstrando a existência de abusividade na cobrança indevida
da importância de R$ 157,82 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois
centavos) em cada parcela, devendo ser declarada indevida a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
4
total de R$ 4.557,97 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
noventa e sete centavos).
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 143/155 e
juntou documentos em fls. 156/161.
O apelante foi intimado para se manifestar sobre os
documentos em fls. 156/161 e nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas
sobre o julgamento virtual (fls. 164/165).
O apelante apresentou manifestação em fls. 167/173.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 174.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 45).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou
“ação revisional de financiamento” (fls. 01/23), sob o argumento de que
firmou contrato de financiamento de veículo automotor junto a Instituição
Financeira apelada, em que constatou a existência de cobranças ilegais e
abusivas relativas as taxas de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total -
CET, bem como quanto a cobrança de Taxa de Avaliação, conforme
planilha em fls. 21.
Houve contestação (fls. 51/60) e réplica (fls. 79/101).
Sobreveio a r. sentença (fls. 102/115), que julgou
improcedente a demanda, por não constatar as ilegalidades e abusividades
apontadas na exordial. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
5
Inicialmente, é oportuno observar que, conforme bem
salientou o nobre magistrado de primeiro grau, inexistindo irresignação do
apelante em sua exordial sobre as demais tarifas cobradas na avença, além
da tarifa de avaliação e não havendo qualquer irresignação quanto a
cobrança de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista, não é
possível analisar a existência de eventual irregularidade nas referidas
cobranças, sob pena de violação ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos
do CPC.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário” (fls. 31/32 e 61/62), firmada em 17/01/2019, para o financiamento
de motocicleta no valor total de R$ 4.991,10 (quatro mil, novecentos e
noventa e um reais e dez centavos), a ser pago em 42 (quarenta e duas)
parcelas fixas, no valor de R$ 281,12 (duzentos e oitenta e um reais e doze
centavos).
Além disso, está expressamente pactuada a aplicação
da taxa de juros de 4,73% (quatro vírgula setenta e três por cento) ao mês,
e 74,12% (setenta e quatro vírgula doze por cento) ao ano, totalizando
Custo Efetivo Total - CET de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) ao
mês e 84,83% (oitenta e quatro vírgula oitenta e três por cento) ao ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
6
além da expressa pactuação acerca da capitalização de juros.
Dessa forma, além de expressamente pactuada, a
Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n°
2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em operações
realizadas por Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde
que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o,
item “I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema,
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
7
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Outrossim, além de inexistir ilegalidade na cobrança de
juros capitalizados, expressamente pactuados, o contrato está redigido de
forma clara e compreensível, inexistindo violação ao disposto no artigo 54, §
3o, do CDC.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Ademais, diferente do que aduz o apelante, não está
comprovada a eventual cobrança de juros em percentuais superiores aos
expressamente pactuados, além dos juros remuneratórios terem sido
fixados de acordo com a taxa média de mercado vigente na época da
contratação, para a modalidade de contrato pactuada, sendo que o Custo
Efetivo Total - CET se refere a soma dos encargos cobrados na avença,
inexistindo obrigatoriedade de eventual limitação.
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula
121 do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
"AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios
abusivos Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
8
livremente pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de
aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual Tarifa de cadastro

Possibilidade
de
cobrança
(Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS) Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09
Tarifa legítima Avaliação de bem devidamente demonstrada Abusividade
não reconhecida
Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora Des. Ana
Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
16/04/2020).
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
E
DE
CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Cédulas de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora. Juros
remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação.
Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF. Capitalização de juros. Previsão
contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo legítimo. Súmula 472 do STJ.
Inexistência de previsão e aplicação na espécie. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des.
Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
15/04/2020).
Em relação as tarifas, está expressamente pactuada a
cobrança de “Seguro Prestamista”, “Assistência Mondial Serviços Ltda” e
“Tarifa de Cadastro”, inexistindo qualquer previsão sobre a eventual
cobrança de “Tarifa de Avaliação do Bem” ou “Registro de Contrato”.
Dessa forma, inexistindo expressa irresignação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007959-19.2020.8.26.0482 -Voto no 40254
9
apelante em sua exordial contra as cobranças efetivamente inseridas na
avença em fls. 31/32, repetida em fls. 61/62, e existindo impugnação contra
cobranças que sequer foram inseridas no contrato, o tema não comporta
maiores considerações.
Destarte, malgrado o esforço de argumentação do
ilustre procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LEONARDO MAZZILLI
MARCONDES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o
disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 45).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator